Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738013-23.2021.8.07.0001 APELANTE: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ELZANE PEREIRA DA SILVA, MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NICODEMOS SOBRINHO APELADO: IZOLINA SANTOS DA CAMARA DESPACHO Determinada a intimação do coautor Michel Pereira Lara Resende para, em 10 dias, regularizar a sua representação processual, constituindo novo Advogado, nos termos do despacho de id. 42913085, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ids. 43757365 e 44421137). Assim, prossiga-se, com a inclusão do processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora